Tribunal: TJES
Processo: 0008353-47.2017.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008353-47.2017.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCIO NICOLA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS -TRIBUNAL DO JÚRI - SUBMISSÃO - ANÁLISE DAS PROVAS. 1. O juiz de primeiro grau proferiu decisão em perfeita consonância com as provas dos autos, destacando a existência da materialidade e dos indícios de autoria do recorrente no crime, sem realizar qualquer juízo de mérito, foram respeitados os requisitos da pronúncia. 2. Recurso a que se nega provimento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008353-47.2017.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCIO NICOLA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: AIANA VIEIRA RODRIGUES DA SILVA - ES27082-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a defesa sustenta a inexistência de provas que conduzam à certeza da participação do recorrente, razão pela qual pugna pela sua impronúncia.

Consta da denúncia:

[...] Consta da peça investigativa que no dia dos fatos, a vítima se dirigia ate a residência de sua vizinha, momento em que o denunciado se aproximou, a bordo de uma bicicleta, sacou uma arma de fogo que encontrava-se em sua cintura para matá-lo. Diante disso, a vítima percebendo a conduta do denunciado, se escondeu no portão da sua residência, ocasião em que o denunciado passou a efetuar disparos em sua direção, contudo, os tiros mascaram. Ato continuo, a vitima tentou tornar a arma de fogo do denunciado, não logrando êxito, oportunidade em que o denunciado efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu as costas da vítima. Após ser atingido, a vítima conseguiu se esconder e, posteriormente, socorrida e

encaminhada ao Hospital, enquanto o denunciado evadiu-se.

Apurou-se que a motivação do crime foi torpe, repugnante, eis que motivado pelo fato da vítima ser um Policial Civil aposentado que estava investigando a morte do seu filho ocorrido dias antes. Restou apurado, ainda, que o crime resultou perigo comum, eis que o denunciado efetuou disparos de arma de fogo em via pública e que poderiam atingir pessoas inocentes que se encontravam no local.

A execução do crime dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que esta encontrava-se distraída e desarmada dirigindo-se ate a residência de sua vizinha quando o denunciado tentou matá-lo.

Finalmente, o crime foi praticado com a finalidade de assegurar a impunidade de outro crime, eis que o denunciado integra a facção criminosa conhecida como "Gogó da Ema", apontada corno responsável pela morte do filho da vitima.

Autoria e materialidade extraídas do Boletim Unificado (fis. 03/04); Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl.14); Relatório de Atividade (fl.29); Relatório de Investigação (fls.48/63); Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (fl.79); Relatório Final (fis. 82/87), bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.[...]

Cumpre ressaltar, que a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado, segundo a doutrina de DENILSON FEITOSAS, “admite

que a acusação seja levada a julgamento pelo tribunal do júri, ao qual competirá absolver ou condenar”. (Direito Processual Penal – Teoria, Crítica e Práxis. 7ª ed, Rio de Janeiro: Impetus, 2010, p. 528)

Segundo disciplina o § 1º, do artigo 413, do Código de Processo Penal, "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena".

Portanto, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (iudicium accusationis) – tornando admissível a acusação -, submetendo o réu à segunda fase (iudicium causae) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos, motivo pelo qual deixo de proceder ao decote da qualificadora de motivo fútil.

Ante o exposto, o afastamento de qualificadora constante na pronúncia somente é possível quando ela for manifestamente improcedente.

Feitas essas prévias considerações, constato que o magistrado cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da materialidade do delito no Boletim Unificado nº 33025182 e respaldando-a no Relatório Pericial, reconhecimento de pessoa por fotografia e laudo de lesões corporais, vejamos o descrito:

[...]Periciando compareceu a exame na data acima, as 13:02 h, com vestes em alinho e referindo o seguinte: que em junho de 2017 teria sido vitima de disparo de arma de fogo, sendo atingido de raspão, na região dorsal direita. Nega atendimento medico após o fato, nada mais relatando. EXAME EXTERNO: presença de uma ferida em fase de crosta, na região dorsal direita, medindo cerca de 45 milimetros, nada mais se observando de interesse pericial.[...]

Portanto, há indícios suficientes de autoria, por sua vez, embora o recorrente os tenha negado, apresentam-se respaldados nos depoimentos acostados nos autos, dos quais destaco:

QUE: informa que no dia 15/06/17, por volta das 07h3Ornin, o seu marido estava do lado de fora de casa conversando com a vizinha Josiane; que a declarante estava em casa quando ouviu diversos disparos de arma de fogo e, em seguida, alguém gritando: era para Adilau; que a declarante saiu correndo para ver o que

estava acontecendo; que a declarante viu nitidamente o momento em que o atirador pegou a bicicleta e saiu com a arma em punho calmamente; que a declarante reconhece com certeza absoluta, após ter-lhe sido mostrada algumas fotos, a pessoa conhecida corno "MARCINHO AMERICANO" o homem que efetuou disparos de arma de fogo em desfavor de seu marido; que a declarante não conhece "MARCINHO AMERICANO", tento-o visto algumas poucas vezes na rua; que a declarante já ouviu dizer algumas vezes no bairro que "MARCINHO AMERICANO" é do grupo do Gogó da Ema, que e urna gangue de traficantes no Bairro Aviso, em Linhares; que ao perguntar a declarante o que ela sabe da morte de seu filho, Ludealan, ela não sabe dizer muita coisa a respeito, pois quem procurou realmente investigar sobre o fato foi o seu marido; que todos no bairro comentaram que os autores da morte de Ludealan era JOAO FELIPE e o ALLIFE, que por sua vez também pertencem a Gangue do Gogo da Ema; que, além disso, no velório de Ludealan um casal entregou urn celular encontrado no local do crime nas mãos de Adilau; que Adilau foi ate a Delegacia de Homicídios de Linhares, conversou com o delegado explicando tudo que ele sabia sobre o fato, e entregando o celular que continha a

informação de quem era o assassino de Ludealan; que o celular e de ALLIFE e estava

escrita uma mensagem de "BODINHO" perguntando se ele já havia feito o serviço; que a declarante sabe dizer que JOAO FELIPE está preso e ALLIFE ainda se encontra solto; que ao perguntar sobre a possível motivação, ela informa que Ludealan não tinha nenhum envolvimento com o tráfico de drogas ou outros crimes, nas por algumas vezes emprestou a sua moto para um rapaz que é da gangue rival da do Gogó da Ema, além disso, Ludealan não era muito querido por ser extremamente namorador, tendo inclusive "ficado" com a namorada de um traficante que a declarante não sabe dizer o nome; que a declarante e o seu marido foram obrigados a sair de casa, diante das ameaças e do o de morte, e atualmente não possuem condições de regressarem para Linha s, cidade onde vivem ha mais de 20 anos. (Depoimento de 2ª testemunha Elizabete Inocente Da Costa – na esfera policial).

Portanto, em que pese as alegações formuladas no presente Recurso em Sentido Estrito, observo que o juiz de primeiro grau proferiu a decisão recorrida em perfeita consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria do recorrente quanto ao crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento do colendo STJ:

1. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal.2. Nesta sede, os agravantes apontam que a alegação da existência de álibi teria sido analisada pelo acórdão e pelos embargos de declaração, havendo, portanto, vício na decisão agravada, pois não haveria supressão de instância. Ocorre que, é incabível a interposição de agravo regimental para análise de vícios do art. 619 do CPP, pois a via adequada para tal objetivo são os embargos de declaração. Assim, diante de erro grosseiro, não se mostra possível a aplicação, na hipótese, do princípio da fungibiliade recursal (AgRg no AREsp n. 1.889.431/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022).

3. Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que os pacientes foram devidamente pronunciados, na medida em que demonstrada a existência do delito e os indícios de autoria apontados pela prova pericial e oral judicializadas, com garantia do contraditório e ampla defesa, não havendo se falar assim, na ocorrência de flagrante ilegalidade, devendo as questões outras serem avaliadas pelo Conselho de sentença, sob pena de violação ao princípio da soberania dos vereditos.4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 836.479/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

[...] 1. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu, ou pela sociedade. Inteligência do antigo art. 408 e atual art. 413 do CPP. [...] (HC nº 171.031/MS, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 18.10.2010).

[...] 2 – É pacífico na jurisprudência desta Corte que a decisão de pronúncia não exige um juízo de certeza, não podendo o Magistrado proferir, nessa fase preliminar, uma manifestação exauriente sobre a prática do delito, sob pena de incorrer em indevido excesso de linguagem e invasão na competência constitucional do Júri. [...] (HC nº 92.549/PE, Rel. Min. HAROLDO RODRIGUES, Sexta Turma, Dje 31.5.2010).

Ademais, fazendo-se presente a dúvida sobre a participação do recorrente, durante esta fase do procedimento do Júri, que antecede o julgamento em Plenário, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate.

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter inalterada a decisão que pronunciou o recorrente ao Tribunal do Júri.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.